Tribunal: TJPA
Processo: 0017769-10.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017769-10.2012.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA BERNADETE DAMASCENO PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença proferida em cumprimento de sentença promovido por servidora pública municipal, que reconheceu o direito à progressão funcional horizontal por antiguidade, determinando sua implementação nos vencimentos e o pagamento dos valores retroativos, conforme cálculo homologado pela Contadoria Judicial. O Município sustenta excesso de execução, necessidade de limitação da progressão ao vencimento-base, vedação ao efeito cascata (art. 37, XIV, CF), enriquecimento ilícito da servidora e aplicação do art. 805 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a progressão funcional horizontal prevista na Lei Municipal nº 7.507/1991 possui natureza remuneratória apta a repercutir sobre demais verbas da remuneração da servidora; (ii) verificar se os cálculos homologados em cumprimento de sentença afrontam o art. 37, XIV, da Constituição Federal ou configuram excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que reconheceu o direito à progressão funcional transitou em julgado em 12/04/2021, tornando-se imutável e indiscutível nos termos dos arts. 502 e 505, I, do CPC. Assim, não se admite rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, da natureza da progressão funcional nem de seus reflexos remuneratórios.

A progressão funcional horizontal prevista no art. 19 da Lei Municipal nº 7.507/91 constitui reclassificação funcional automática por antiguidade, com eficácia plena, gerando nova referência remuneratória que integra o vencimento-base e repercute nas demais parcelas remuneratórias, conforme pacífica jurisprudência do TJPA.

A alegação de violação ao art. 37, XIV, da CF é improcedente, pois a vedação ao efeito cascata não alcança os casos de evolução funcional legal que alteram o vencimento-base, repercutindo de forma legítima nas vantagens remuneratórias vinculadas à remuneração do cargo.

Os cálculos homologados pela Contadoria Judicial observam corretamente o título executivo, a evolução funcional reconhecida e os parâmetros legais, sendo descabida a alegação de excesso de execução com base em cálculo unilateral do Município.

O art. 805 do CPC (princípio da menor onerosidade ao devedor) não autoriza a revisão do valor da obrigação fixada em título judicial transitado em julgado, não se prestando a justificar pagamento inferior ao determinado judicialmente.

A tese de litigância de má-fé suscitada pela parte exequente foi corretamente afastada, pois o Município exerceu seu direito de recorrer sem configurar abuso do direito de defesa ou má-fé processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É vedada a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, da natureza jurídica da progressão funcional e de seus reflexos remuneratórios, já definidos no título executivo.

A progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/91 possui natureza remuneratória, integrando o vencimento-base e repercutindo legitimamente nas demais parcelas remuneratórias.

A vedação constitucional ao efeito cascata não se aplica à reclassificação funcional que redefine o vencimento-base do servidor.

O princípio da menor onerosidade ao devedor não autoriza a modificação do valor da obrigação reconhecida judicialmente com trânsito em julgado.

Cálculos homologados com base em parâmetros legais e aceitos pela parte exequente não configuram excesso de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; CPC, arts. 502, 505, I, 805 e 80; Lei Municipal nº 7.507/1991, art. 19.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.490.661/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.352.059/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.05.2024; STJ, REsp 1.879.282/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.10.2023 (Tema 1.075); TJPA, RE 0060688-14.2012.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 23.01.2023; TJRS, Ap. Cív. 5005208-24.2021.8.21.0052, Rel. Des. Nelson A. M. Pacheco, j. 22.02.2024; TJGO, Ap. Cív. 5024898-44.2020.8.09.0105, Rel. Des. Marcus da Costa Ferreira, j. 25.11.2022; TJRJ, Ap. Cív. 0802804-93.2022.8.19.0045, Rel. Des. Alexandre Teixeira de Souza, j. 18.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra a sentença proferida pelo juízo de direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital (Id 27284105), nos autos do
cumprimento de sentença
promovido por
MARIA BERNADETE DAMASCENO PANTOJA
.

Em suas razões, o apelante sustenta: a) excesso de execução; b) necessidade de limitação da progressão ao vencimento-base; c) vedação ao efeito cascata (art. 37, XIV, CF); d) suposto enriquecimento ilícito da servidora; e) aplicação do art. 805 do CPC (menor onerosidade à Fazenda Pública).

Pugna, ao final, pela reforma da sentença, fixando como devido apenas o montante de R$60.922,54 (sessenta mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente ao cálculo unilateral do Município.

Foram apresentadas contrarrazões (Id 27284109), defendendo a manutenção integral da sentença, com alegação de preclusão, coisa julgada material e jurisprudência pacífica do TJPA acerca da natureza remuneratória da progressão funcional prevista na Lei Municipal nº 7.507/91.

O Ministério Público exime-se de manifestação, por ausência de interesse institucional (Id 27766026).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso de apelação, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A sentença em cumprimento reconheceu o direito da autora à progressão funcional horizontal por antiguidade e determinou a implementação aos vencimentos da servidora e o pagamento dos retroativos com observância da prescrição quinquenal.

Em sede de cumprimento de sentença (Id 27284077), foi apresentada, pela autora, o cálculo de R$ 136.269,51 (cento e trinta e seis mil, duzentos e sessenta e nove reais e cinquenta e um centavos) atualizado até novembro/2022.

O Município apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando excesso de execução, afirmando que a progressão funcional não poderia repercutir sobre outras verbas, invocando o art. 37, XIV, da CF/88 e o princípio da vedação ao efeito cascata. Apresenta os cálculos efetuados pelo contador do Município apurado no valor de R$60.434,98 (sessenta mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) – Id 27284083.

A Contadoria apresentou novos cálculos (Id 27284095), aos quais a exequente anuiu (Id 27284098). O Município discordou, apontando como quantia devida o montante de R$60.922,54 (sessenta mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos).

Prolatada sentença (Id 27284104), homologando com os seguintes fundamentos:

“Inicialmente, quanto à tese de que “o valor está excessivo por usar base de cálculo equivocada, uma vez que o percentual da progressão funcional deve incidir somente sobre o vencimento base do servidor e não sobre outras parcelas”, entendo que, em relação à base de cálculo afetada pela averbação da parte Exequente, remanesce o entendimento de que devem ser excluídas as parcelas de natureza indenizatória, tais como auxílio-alimentação, auxílio-moradia e outras vantagens transitórias, desde que não incorporadas ao vencimento base, na forma da Emenda Constitucional nº 20/98, por trata-se de parcelas devidas somente quando em atividade. Os reflexos sobre as parcelas indenizatórias e transitórias devem ser calculados de acordo com o vencimento-base do servidor atualizado à época de cada mudança de classe ou padrão, em tudo observando a tese firmada no Tema 1170/STF.

...

Com efeito, diante da manifestação de ID 114945809 e presentes os requisitos legais,
HOMOLOGO os cálculos de ID 114087244, atualizados até abril/2024, para pagamento de: a) R$ 133.278,18 (cento e trinta e três mil, duzentos e setenta e oito reais e dezoito centavos), referentes ao valor principal, em favor da parte Exequente; b) R$ 15.326,99 (quinze mil, trezentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos), referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, em favor de JADER DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (CNPJ Nº 15.509.357/0001-77).

AUTORIZO o abandamento dos honorários contratuais, no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor a ser recebido pelo Exequente, em favor da mesma sociedade de advogados, de acordo com a CLÁUSULA SEGUNDA do instrumento de ID 82295008.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, por analogia ao art. 90, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, preclusas as vias impugnativas, CERTIFIQUE-SE e EXPEÇAM-SE as ordens de pagamento, a teor do art. 535, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil, a teor do art. 1º da Lei Estadual nº 6.624/2004, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição Federal, além dos normativos deste Tribunal e do Conselho Nacional de Justiça.

Publique-se. Intimem-se.

Oportunamente, ARQUIVE-SE.”

Irresignado, o Município interpôs
apelação
(Id 27284106) alegando: a) excesso de execução; b) necessidade de limitação da progressão ao vencimento-base; c) vedação ao efeito cascata (art. 37, XIV, CF); d) suposto enriquecimento ilícito da servidora; e) aplicação do art. 805 do CPC (menor onerosidade à Fazenda Pública)

A controvérsia gira em torno de duas questões principais: se a progressão funcional horizontal por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 7.507/1991 pode repercutir nas demais verbas remuneratórias da servidora; se os cálculos homologados violariam o art. 37, XIV, da Constituição (vedação ao efeito cascata).

Da coisa julgada

O processo originário, em que se reconheceu o direito à progressão funcional e implementação aos vencimentos da servidora, com pagamento dos valores retroativos,
transitou em julgado em 12/04/2021
, conforme consta expressamente das contrarrazões (Id 27284109, p. 2-3) .

Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada
torna imutável e indiscutível
a decisão de mérito.

Logo:

Não pode a Fazenda Pública, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir a natureza da progressão funcional nem questionar seus reflexos, sob pena de violação ao art. 505, I, CPC.

O STF e o STJ são categóricos no entendimento de que matérias decididas no título executivo não podem ser rediscutidas em cumprimento de sentença.

Destaco julgados:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.06.2024 . AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO. PENSÃO. SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO EFETIVO PAGAMENTO . EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. CRITÉRIOS ADOTADOS . REDISCUSSÃO DE MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1 . O acórdão recorrido deu parcial provimento à apelação, reduzindo a pensão mensal para 2/3 do salário mínimo vigente à época do efetivo pagamento, não se levando em conta o valor do salário mínimo de cada mês de vencimento, como pretende o Estado do Rio de Janeiro, por concluir pela impossibilidade de rediscussão dos critérios de fixação ou de correção das pensões, por força do trânsito em julgado da condenação. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é inviável, na instância recursal extraordinária, rediscutir matéria objeto de processo de conhecimento já transitado em julgado. 3 . Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem.

(STF - ARE: 1490661 RJ, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 19/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-08-2024 PUBLIC 28-08-2024)”

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO . DESEQUILÍBRIO ATUARIAL. ALEGAÇÃO NA FASE DE EXECUÇÃO. QUESTÕES DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA . 1. "O juízo de liquidação pode interpretar o título formado na fase de conhecimento, com o escopo de liquidá-lo, extraindo-se o sentido e alcance do comando sentencial mediante integração de seu dispositivo com a sua fundamentação, mas, nessa operação, nada pode acrescer ou retirar, devendo apenas aclarar o exato alcance da tutela antes prestada" (AgInt no REsp 1.599.412/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe de 24/2/2017) . 2. Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada. 3. Agravo interno a que nega provimento .

(STJ - AgInt no AREsp: 2352059 SP 2023/0138562-1, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2024).”

Portanto, toda a argumentação recursal acerca de limitação da base de cálculo já está
preclusa
, não podendo ser reaberta nesta fase processual.

Da progressão funcional horizontal – natureza remuneratória

A progressão horizontal por antiguidade prevista no art. 19 da Lei Municipal nº 7.507/91, com redação dada pela Lei nº 7.546/91, constitui evolução funcional automática, condicionada apenas ao tempo de serviço, e produz nova referência remuneratória, conforme reiteradamente reconhecido pelo TJPA.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO INAPROPRIADO NA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teor do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de rígidos contornos processuais destinada a suprir eventual omissão, obscuridade, contradição e/ou corrigir erro material que se faça presente na decisão contra a qual se insurge, de maneira que seu cabimento revela finalidade estritamente voltada ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, que se quer seja cumprida com a efetiva cooperação das partes.

2. Não merece guarida a alegação de omissão de enfrentamento da questão da ausência de regulamentação da norma municipal. O acórdão abordou o tema ao definir que “Quanto à alegação de inconstitucionalidade dos arts. 12 e 19 da Lei municipal nº 7.507/91, pautados ora na evolução funcional sem correlata regulamentação, ora na duplicidade de remuneração com base em um mesmo critério, o tempo de serviço, reputo necessário esclarecer que a progressão horizontal funcional, como visto anteriormente, ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria. Somando-se a isso, entendo que
a progressão funcional não constitui acréscimo pecuniário, mas tão somente a percepção de nova remuneração do servidor público, a qual, inclusive, servirá como base de cálculo para todo e qualquer desconto ou gratificação percebida no exercício do cargo
.”, colacionando inclusive pacífica jurisprudência deste TJPA no mesmo sentido.

3. Inexistente qualquer omissão a ser sanada, recurso conhecido e desprovido. Unanimidade.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0060688-14.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 23/01/2023 )

Assim, por sua natureza, a progressão funcional integra o vencimento-base e serve de base para cálculo de vantagens remuneratórias permanentes. Não há violação ao art. 37, XIV, CF, porque: não se trata de “acréscimo pecuniário” autônomo, mas reclassificação funcional, que redefine o vencimento-base e, portanto, repercute naturalmente em gratificações remuneratórias.

Nesses termos, ao determinar a recomposição dos “vencimentos” da servidora, a sentença se refere à remuneração e não somente ao “vencimento-base”, sendo que a atualização deste, à cada mudança de referência, serve de base para o cálculo dos reflexos remuneratórios, ou seja, nos vencimentos da servidora.

Da alegada vedação ao efeito cascata (Art. 37, XIV, CF)

O Município sustenta que a progressão funcional geraria efeito cascata, citando jurisprudência de tribunais estaduais.

O argumento não procede, pois referida vedação constitucional se dá no sentido de não haver acréscimos decorrentes de cálculos de gratificações e adicionais uns sobre os outros, resultando em uma capitalização indevida de vantagens. Em caso de reenquadramento funcional (promovido por lei, dentro da estrutura da carreira) ocorre a elevação do valor do vencimento-base (a retribuição pecuniária principal do cargo), que serve como base de cálculo para as demais vantagens remuneratórias. Não se configura ilegalidade ou inconstitucionalidade neste caso, porquanto não há o cômputo recíproco de acréscimos, mas sim a incidência de vantagens sobre uma base de cálculo (o vencimento-base) que foi legitimamente alterada, não havendo se falar em ocorrência de efeito cascata.

A jurisprudência se manifesta no sentido de que progressões funcionais integram o vencimento-base e irradiam efeitos sobre vantagens remuneratórias permanentes, sem configurar efeito cascata.

Destacam-se:

“SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GUAÍBA. MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO CALCULADO SOBRE A CLASSE E NÍVEL . POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OBSERVADO. EFEITO CASCATA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA . 1.
Sendo o vencimento a retribuição pecuniária do cargo, e sendo o cargo composto de todas as subclasses, com promoções e progressões na carreira, este percentual deve integrar o vencimento básico e, consequentemente, deve servir de base de cálculo para as demais vantagens que tenham ele fixado com base no vencimento básico. 2. A forma de cálculo concedida na sentença não configura o chamado efeito cascata, pois o que está em discussão é a alteração do padrão vencimental e não vantagem pecuniária percebida a título de progressão funcional . Observância ao Princípio da Legalidade
. APELAÇÃO IMPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50052082420218210052, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Nelson Antonio Monteiro Pacheco, Julgado em: 22-02-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50052082420218210052 OUTRA, Relator: Nelson Antonio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 22/02/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2024)”

“
EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR. MUNICÍPIO DE MINEIROS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIFERENÇAS SALARIAIS. HORAS EXTRAORDINÁRIAS . ADICIONAL NOTURNO. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL. CÁLCULO SOBRE A REMUNERAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL. PERCEPÇÃO RETROATIVA. EFEITO CASCATA. INEXISTENTE
. SENTENÇA MANTIDA . 1. Não há que se reconhecer a prescrição dos pedidos formulados pelo autor, se, conforme se depreende da inicial, este busca o recebimento apenas das parcelas retroativas/diferenças de verbas salariais ainda não prescritas. 2. A base de cálculo utilizada para pagamento de horas extras e adicional noturno é a remuneração auferida pelo servidor e não apenas o vencimento básico (ex vi da Súmula Vinculante n .º 16). 3. A gratificação especial deve ter como base de cálculo a remuneração, ou seja, o vencimento acrescido de adicional de insalubridade, gratificação de incentivo profissional e adicional por tempo de serviço, pois assim dispõe a legislação municipal, não integrando, porém, as vantagens que, somadas ao vencimento, constituem a base de cálculo sobre a qual incide as horas extraordinárias e o adicional noturno, tendo em vista o seu caráter transitório. 4 . O direito do servidor ao pagamento das diferenças salariais retroage à data do requerimento administrativo quando pleiteado, porquanto já implementadas, naquele momento, as condições exigidas para a concessão do benefício. 5. O denominado efeito cascata consiste na incidência de vantagem sobre vantagem com o mesmo título ou com idêntico fundamento, o que não se verifica na hipótese. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E DESPROVIDAS.

(TJ-GO 5024898-44.2020.8.09 .0105, Relator.: DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2022)”

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE RESENDE. PROMOÇÃO . Juízo a quo que declarou a natureza remuneratória de gratificação referente à promoção funcional ao cargo de Guarda Civil Líder, bem como determinou o pagamento das diferenças remuneratórias em atraso. Servidor que preencheu os requisitos legais para a promoção ao cargo de Guarda Civil Inspetora. Prescrição do fundo do direito não verificada. Vínculo existente que é de trato sucessivo e o pleito é de progressão funcional, caracterizada relação contínua que se renova periodicamente . Aplicação do Enunciado nº 85, do STJ. Verbas provenientes da promoção do guarda civil na carreira que, embora denominada função gratificada, ostenta natureza remuneratória e caráter permanente e geral, tendo como requisito apenas o critério de tempo.
Ausência de violação à Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante nº 37, diante da natureza remuneratória da verba decorrente da promoção, assim como não configurado o alegado efeito cascata. Omissão da Municipalidade que não pode prejudicar o direito à promoção funcional . Parcela que corresponde a verdadeiro aumento remuneratório decorrente de promoção funcional na carreira
. Precedentes deste Tribunal. Retificação da sentença em sede de reexame necessário em relação aos honorários sucumbenciais, deverão ser fixados por ocasião da liquidação do julgado, observado o disposto no artigo 85, §§ 3º e 11, do Código de Processo Civil e as súmulas aplicáveis a espécie. E em relação aos consectários legais para aplicação do IPCA-E como fator de correção monetária e juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança . Após o início de vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada somente a taxa SELIC. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

(TJ-RJ - APELACAO / REMESSA NECESSARIA: 08028049320228190045 202429502815, Relator.: Des(a). ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/10/2024, QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 25/10/2024)”

Assim, inexiste violação ao art. 37, XIV, CF.

Da alegação de excesso de execução

Os cálculos do Município não observaram o vencimento-base correto, as referências reconhecidas no título e a evolução temporal. Por outro lado, a Contadoria Judicial apresentou cálculos técnicos, aceitos pela exequente e homologados pelo juízo (Id 114087244 e Id 114945809). Não se verifica qualquer ilegalidade.

Sendo assim, o valor homologado está de acordo com o título executivo.

Rejeita-se, portanto, a alegação de excesso de execução.

Do princípio da menor onerosidade (ART. 805 DO CPC)

A Fazenda Pública invoca o princípio da menor onerosidade para justificar pagamento de valores inferiores. Contudo, a execução deve realizar-se no interesse do credor; o art. 805 do CPC, o qual estabelece o
princípio da menor onerosidade da execução
, que determina que o juiz deve optar pelo meio menos gravoso para o devedor, caso haja diversas formas de realizar a execução. A norma, entretanto, não autoriza redução do valor devido nem revisão do título transitado.

Ressalte-se a Tese fixada pela Primeira Seção do STJ, com observância do rito do julgamento dos recursos repetitivos no REsp 1879282/TO (Tema 1.075): “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101 /2000”.

Assim, não há espaço para aplicação do art. 805 CPC em prejuízo do cumprimento exato da sentença.

Da litigância de má-fé

Ainda que as contrarrazões sustentem a aplicação de multa por má-fé processual, entendo que, embora improcedentes, as teses recursais se mantêm dentro dos limites do exercício da ampla defesa, não se caracterizando dolo processual qualificado, nos termos do art. 80 CPC.

Afasta-se a penalidade.

Da análise conjunta, conclui-se que:

A progressão funcional possui natureza remuneratória e integra o vencimento-base;

Seus reflexos remuneratórios estão cobertos pela coisa julgada;

Os cálculos homologados pela Contadoria Judicial são corretos;

O apelo pretende rediscutir matéria definitivamente julgada;

Não há excesso de execução nem violação ao art. 37, XIV, CF.

Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença que homologou os cálculos da Contadoria Judicial e determinou a expedição das requisições de pagamento, nos termos da fundamentação.

Mantém-se, ainda, a autorização para abatimento dos honorários contratuais e demais determinações da sentença.

Sem majoração de honorários nesta fase (art. 85, § 11, CPC), por se tratar de cumprimento de sentença.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do
caput
do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 17 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/11/2025